Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-49.2023.8.11.0098
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000391-49.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON ROGERIO DA SILVA RICO - CPF: 018.011.291-00 (APELANTE), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (TESTEMUNHA), BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 039.636.331-82 (TESTEMUNHA), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), ROBSON ROGÉRIO TRAVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RÉU QUE NÃO MANTEVE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. INVIABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. TESTE DE ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que decretou a revelia do acusado em razão de alegada ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu e sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal do acusado encontra-se preclusa, pois não foi suscitada pela defesa no momento processual oportuno, sendo arguida apenas após a prolação da sentença condenatória, o que caracteriza a denominada nulidade de algibeira.

4. Ainda que superada a preclusão, não se verifica nulidade, pois o oficial de justiça certificou a impossibilidade de localização do acusado no endereço indicado nos autos, circunstância imputável ao próprio réu, que possui o dever de manter atualizado seu endereço perante o juízo.

5. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no caso, uma vez que o acusado esteve regularmente representado por defensora dativa na audiência, que exerceu plenamente a defesa técnica.

6. O crime previsto no art. 306 do CTB configura delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à incolumidade pública.

7. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a comprovação da concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à prevista em lei (0,34 mg/L), aferida por etilômetro, é suficiente para a tipificação do delito, sendo dispensável a demonstração de condução anormal do veículo ou de alteração da capacidade psicomotora por outros meios.

8. No caso, o resultado do teste de alcoolemia supera a concentração de 0,34 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido e é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que atestaram o odor etílico no momento da abordagem, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acusado para audiência de instrução constitui nulidade relativa e deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a chamada nulidade de algibeira. 2. Incumbe ao acusado manter atualizado seu endereço perante o juízo processante, não podendo invocar nulidade decorrente de sua própria desídia quanto à comunicação de alteração domiciliar. 3. Por se tratar de delito de perigo abstrato, a comprovação de concentração de álcool superior ao limite legal mediante teste de etilômetro constitui elemento suficiente para a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispensada a demonstração
da capacidade lesiva da conduta.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 563, 572, I, e 577, §1o; CTB, arts. 293 e 306,
caput
e §1o, I, §2°.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 732.642/SP, AgRg no HC 446.556/SC, AgRg no AREsp 1.873.064/TO, AgRg no RHC 173.016/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.8 - TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBSON ROGÉRIO TRAVA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON ROGÉRIO TRAVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Ação Penal n. 1000391-49.2023.8.11.0098, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306, caput e
§§ 1°, I e 2°, da Lei n.
9.503/97 c/c art.61, I, CP), à pena
de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, vedada a substituição por penas restritivas de direitos, além de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(ID. 328112420)

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão que determinou a revelia do réu e de todos os atos processuais subsequentes
, sob o argumento de que não foram tomadas as cautelas necessárias para a sua intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento. Requer, assim,
a devolução dos autos à origem para redesignação do ato e realização do interrogatório do acusado.

No
mérito
, postula a
absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP) quanto a efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante, elementar do tipo penal introduzida pela Lei n. 12.760/2012. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais (
ID. 328112422).

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
, nas quais refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (id. 328112428).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no qual opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 340983853).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registra-se que, no que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, constata-se que a benesse já foi reconhecida na sentença recorrida, que condicionou a condenação em custas à ausência de representação pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, circunstância presente no caso.

Não há
, assim,
interesse recursal nesse ponto
, razão pela qual
dele não se conhece
, nos termos do artigo 577, §1°, do Código de Processo Penal.

Na parte remanescente, o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa quanto à preliminar arguida e o pleito absolutório.

Antes de adentrar o mérito recursal, verifica-se que a defesa sustenta a nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado,
por ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento.

Para tanto, alega que o mandado de intimação continha data diversa da efetivamente designada para a solenidade e que não há nos autos qualquer comprovante de que o oficial de justiça tentou contato pelo número telefônico indicado, razão pela qual requer o retorno dos autos à origem para nova designação de audiência e nova intimação pessoal do acusado.

A
preliminar não merece prosperar
.

A defesa do apelante esteve presente à audiência de instrução e julgamento, representada por defensora dativa devidamente nomeada em razão do conflito de pauta da Defensoria Pública, e naquela oportunidade apresentou alegações finais orais pugnando pela absolvição do acusado.

Em momento algum, durante a instrução ou nas alegações finais, a defesa impugnou a forma pela qual se deu – ou não se deu – a intimação do apelante. A tese de nulidade foi levantada apenas após a prolação de sentença condenatória, o que configura a denominada nulidade de algibeira.

Sobre essa prática, o Superior Tribunal de Justiça é enfático em rechaçá-la, por atentar contra a boa-fé processual e a lealdade que deve nortear a atuação das partes:

“É inadmissível a chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.”
(AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/05/2022).

No mesmo sentido:

“A inércia atinente à não impugnação, nas alegações finais, de nulidade quanto à instrução processual, resulta na preclusão, conforme art. 572, I, do CPP. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, mas não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que necessita, para sua decretação, da comprovação de efetivo prejuízo e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso.”
(AgRg no HC n. 446.556/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019).

A matéria, portanto, encontra-se preclusa, nos termos do artigo 572, I, do Código de Processo Penal.

Ad argumentum tantum
, ainda que superada a preclusão, a preliminar não mereceria acolhimento.

É verdade que o mandado de intimação expedido em nome do apelante continha erro material, fazendo constar a data de 16 de maio de 2025 para uma solenidade redesignada para o dia 26 de maio de 2025. Esse equívoco poderia, em tese, suscitar dúvida quanto à existência de mandado válido para a audiência efetivamente realizada.

Ocorre que a intimação do apelante não se efetivou por razão diversa. Conforme certificado pelo oficial de justiça nos autos, este, ao realizar diligência para intimação do acusado, não o localizou no endereço constante dos autos, tendo sido informado por moradores que
ROBSON ROGÉRIO
não mais residia naquele local e que seu novo endereço era desconhecido, circunstância que inviabilizaria qualquer tentativa de intimação pessoal, com ou sem a data correta no mandado.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que incumbe ao acusado manter seu endereço atualizado junto ao juízo processante, não podendo imputar ao Estado as consequências de sua própria negligência:

“Não é aceitável que o acusado, após a mudança de endereço sem informar ao Juízo, venha a arguir a nulidade da revelia, porquanto a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) aplica-se a todos os sujeitos processuais.”
(AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Quanto à alegação de ausência de comprovante da tentativa de contato telefônico pelo número indicado no mandado, ela igualmente não encontra amparo jurídico. Não existe previsão legal que imponha ao oficial de justiça o dever de juntar aos autos
prints
de tela, extratos telefônicos ou qualquer outro registro documental da tentativa de contato.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça é ato dotado de fé pública, cujo teor somente pode ser infirmado mediante prova robusta e concreta, não por meras ilações destituídas de respaldo probatório.

Tampouco socorre a defesa o argumento de prejuízo.

Ainda que se entendesse existente alguma irregularidade no procedimento de intimação, a nulidade não poderia ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

O apelante esteve representado por defensora dativa durante toda a solenidade, a qual atuou com plenitude técnica: formulou perguntas às testemunhas, apresentou alegações finais e requereu a absolvição do acusado.

Ausente, portanto, qualquer prejuízo concreto que pudesse justificar a anulação dos atos processuais.

Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado
Robson Rogério Trava
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
e §§ 1o, I, e 2o), com a incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Segundo a inicial acusatória, no dia 11/maio/2023, por volta das 20h40min, em via pública, na Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado conduziu a motocicleta de placa JZD2265 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta da exordial que, durante operação policial denominada “Maio Amarelo”, policiais militares realizaram bloqueio de trânsito e procederam à abordagem do denunciado, que apresentava odor etílico.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado apurado foi de 0,38mg/L, superior ao limite legal, o que motivou sua prisão em flagrante.

Conforme consta na preambular, a materialidade do delito está documentada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n. 2023.130711, no teste do etilômetro, nos termos de depoimentos das testemunhas, no interrogatório do denunciado e no relatório policial.

Ofertada a denúncia, esta foi recebida pelo Juízo de origem. Após regular instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da exordial.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação criminal, em que suscitou a preliminar já enfrentada;

no mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), sustentando que o conjunto de provas não demonstrou a efetiva alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal, limitando-se a evidenciar a ingestão de bebida alcoólica e a presença de odor etílico, sem descrição de qualquer comprometimento concreto na condução do veículo, pleito que passo a examinar.

1. DA PRENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição de
Robson Rogério Trava
por insuficiência de provas, ao argumento de que os elementos de convicção reunidos nos autos não comprovariam a efetiva alteração da capacidade psicomotora do apelante e de que a mera presença de álcool no organismo, desacompanhada de outros elementos indicativos de incapacidade para a condução do veículo, não bastaria para a tipificação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pedido não merece acolhimento.

O art. 306 do CTB, em sua atual redação, resultante de sucessivas reformas legislativas promovidas pelas Leis n. 11.705/2008, 12.760/2012 e 12.971/2014, tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

O delito é de perigo abstrato, o que significa que sua configuração prescinde da demonstração de lesão efetiva ou de exposição de terceiros a risco concreto. Basta a comprovação de que o agente dirigia sob influência de álcool acima do limite legalmente estabelecido para que o tipo penal seconfigure.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o dispositivo, esclarece que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista”
, acrescentando que “
inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
” (
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Quanto aos meios de prova admissíveis, o §2o do art. 306 do CTB é expresso ao permitir a comprovação da materialidade por qualquer meio legalmente previsto, dentre eles teste de alcoolemia, exame toxicológico, perícia, prova testemunhal, vídeo e exame clínico, afastando-se, assim, a exigência de método probatório único para a demonstração do estado de embriaguez.

Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram compreensão consonante com essa linha interpretativa:

“O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.”
(AgRg no AREsp n. 1.873.064/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021)

“Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas.”
(AgRg no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023)

Na hipótese dos autos, a
materialidade delitiva
está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 328112350), pelo boletim de ocorrência n. 2023.130711 (ID. 328112352), pelo resultado do teste do etilômetro (ID. 328112353), pelos termos de depoimentos das testemunhas (IDs 328112355 e 328112356), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A
autoria
, do mesmo modo, ressai dos depoimentos colhidos em juízo.

Ouvido na audiência de instrução e julgamento, o policial militar
Bruno da Costa Soares
relatou que, durante a operação “Maio Amarelo”, realizava bloqueio ostensivo em via pública na Comarca de Porto Esperidião quando o apelante se aproximou conduzindo uma motocicleta. Afirmou que, no contato inicial, já constatou odor etílico no hálito do abordado.

Explicou que o apelante foi submetido ao teste de etilômetro em aparelho devidamente calibrado e com bocal descartável, cujo resultado apontou a concentração de 0,38 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice acima do limite legal estabelecido.

Acrescentou que o apelante, ao ser questionado sobre sua identificação, forneceu apenas o sobrenome, recusando-se a informar o CPF e o RG, admitindo, posteriormente, já no quartel, que temia perder a habilitação. Confirmou, ainda, que o próprio apelante declarou ter consumido quatro latas de cerveja (mídia audiovisual - ID. 328112414).

O policial militar
Bruno Vicente de Oliveira
reiterou a versão apresentada por seu colega. Declarou que o apelante apresentava sinais de embriaguez quando abordado, com odor etílico perceptível, e que o resultado do teste do bafômetro foi superior a 0,34 mg/L, valor que, segundo esclareceu, configura crime de trânsito. Afirmou que o apelante, após a abordagem, admitiu ter bebido quatro latas de cerveja (mídia audiovisual - ID. 328112414).

O apelante, ouvido em sede policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID. 328112358). Em juízo, foi decretada sua revelia (ID. 328112415).

Conforme se extrai do conjunto probatório exposto, o teste do etilômetro apontou concentração de 0,38 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que supera o patamar de 0,34 mg/L previsto no art. 306, §1o, inciso I, do CTB como parâmetro objetivo de configuração da capacidade psicomotora alterada.

A par do resultado técnico, os dois policiais militares que efetuaram a abordagem descreveram, de forma harmônica e convergente, que o apelante exalava odor etílico e apresentava comportamento alterado, além de ter confessado a ingestão de bebida alcoólica.

Os depoimentos dos agentes são dotados de fé pública e, consoante o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, são idôneos para sustentar a condenação criminal quando harmônicos com as demais provas dos autos, o que é precisamente o caso.

Não há, nos autos, qualquer elemento que indique animosidade pessoal dos policiais contra o apelante ou que afaste a presunção de veracidade de suas declarações, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (art. 156, CPP), do qual não se desincumbiu.

Portanto, diante da idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, os quais não deixam dúvidas de que o réu conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, outra medida não há senão a manutenção da sentença combatida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON ROGÉRIO TRAVA
nos autos da ação penal n. 1000391-49.2023.8.11.0098, e, nessa extensão,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
, com
DESPROVIMENTO
do apelo, no mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026